Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-02.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001537-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), IURI ALMEIDA DA SILVA - CPF: 704.140.031-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), ELIASER RODRIGO DE CAMARGO - CPF: 046.843.450-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELMA VIEIRA DEORR - CPF: 117.278.138-98 (VÍTIMA), CAMILLY VITORIA VIEIRA DEORR - CPF: 071.207.031-10 (VÍTIMA), JOAO PAULO DE SOUZA - CPF: 703.501.681-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001537-02.2021.8.11.0000

PACIENTE: IURI ALMEIDA DA SILVA
IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REGIME INICIAL FECHADO – PACIENTE QUE DESCUMPRIU AS MEDIDAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DURANTE A INSTRUÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

A decisão de manutenção da custódia cautelar não se traduz como desprovida de fundamentação, estando a necessidade de acautelamento provisório do paciente pautada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da mudança do paciente de endereço sem comunicar ao juízo, além de não ter observado as normas estabelecidas para o monitoramento eletrônico.

Superveniência da sentença condenatória, na qual o paciente foi condenado à pena maior de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal, manutenção da segregação cautelar

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001537-02.2021.8.11.0000

PACIENTE: IURI ALMEIDA DA SILVA
IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o advogado –Dr. Diego Pereira de Igreja, em sede liminar, reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente
IURI ALMEIDA DA SILVA
, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da ação penal nº 1001366-15.2020.8.11.0086, não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que a custódia cautelar do paciente é ilegal em virtude da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Pede, ao fim, a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de garantir ao paciente o direito de recorrer da condenação em liberdade, ratificando-se no mérito.

O pleito liminar foi indeferido (id. 75292996) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 76426547).

O p
arecer, da lavra da Dra.
Silvana Correa Vianna
(id.77215495) foi pela denegação da ordem.

É o relatório. Decido

Cuiabá, 02 de março de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021